Tribunal: STF
Processo: HC 76328
Classe: HC
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1998-04-07
Data de publicação: 1998-04-07

Ementa:
EMENTA: - DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
        PROVAS. REVISÃO CRIMINAL.
        ALEGAÇÃO DE ERRO JUDICIÁRIO E DE INVALIDADE DA DECLARAÇÃO
DA VÍTIMA NO INQUÉRITO POLICIAL. REVISÃO CRIMINAL. PROVA NOVA (ART.
621, III, DO C.P.PENAL).
        "HABEAS CORPUS".
1.      A condenação do paciente não foi apenas por um homicídio
qualificado tentado (um enquadramento) e por roubo consumado (dois
enquadramentos), mas, também, por um homicídio consumado, como se vê
do acórdão da Revisão Criminal.
2.      A alegação de nulidade do depoimento da vítima
sobrevivente foi bem repelida no aresto impugnado, proferido em
Revisão Criminal, e que, no mais, considerou insuficiente a prova
nova, ali apresentada, para desvalorizar o conjunto probatório em
que se baseara a condenação perante o Júri, devendo-se aduzir,
quanto a este último ponto, que não é o "Habeas Corpus" instrumento
processual adequado para viabilizar a reinterpretação das provas.
3.      "H.C." indeferido.